Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728083-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, indeferiu a aplicação de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro, no caso, o cônjuge da executada. O Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge da executada, formulado pela exequente, ora agravante, por entender que “[o] regime de comunhão parcial de bens adotado para a constância do casamento, bem como da união estável, tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. (...)” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a agravada é casada com LUIZ CARLOS SOARES, inscrito no CPF sob o no 351.858.216-04, sob o regime da comunhão parcial de bens. Defende que “(...) metade dos bens adquiridos pelo casal na constância do casamento, mesmo que estejam em nome exclusivo do cônjuge da agravada, devem responder pelas dívidas da agravada, eis que, por meação, fazem parte do seu acervo patrimonial, tanto é que o art. 1.659, inciso III, do CC, apenas restringe de penhora os bens adquiridos anteriormente à celebração do casamento.” (ID 28678024) Pontua que “(...) ao contrário do exposto na r. decisão, ora recorrida, data venia, a penhora da meação de bens da agravada não tem o condão de transferir a responsabilidade do débito ao cônjuge, mas sim de fazer com que todos os bens da executada saldem a obrigação por ela contraída. Destacando, na oportunidade que, a meação do cônjuge no referido bem permanecerá íntegra.” (ID 28678024) Ademais disso, aduz que não obteve êxito em ver adimplida ou garantida a execução, tendo a agravada, até o presente momento, se esquivado do cumprimento da obrigação. Acrescenta que a jurisprudência é favorável ao pleito deduzido, donde se denota a probabilidade do direito. O risco de dano, por sua vez, segundo o afirmado, decorre das tentativas inexistosas de satisfação do crédito que lhe assiste, destacando que o feito executivo tramita desde 2017. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros e veículos, por meio de pesquisa feitas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que estivem vinculados ao CPF de LUIZ CARLOS SOARES. No mérito, punga pela reforma da decisão guerreada, reconhecendo-se a possibilidade e determinando-se a penhora de bens do cônjuge da executada, em razão da dívida que embasa a execução ter sido contraída na constância do casamento, e, por consequência, em prol da entidade familiar. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 28678809 e 28678810), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300, etc.). Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas provisória de urgência, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, haja vista a existência de elementos suficientes tanto para atestar razoavelmente a probabilidade do direito (verossimilhança) como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, que não é devedor da obrigação executada, ser eventualmente alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo, pois, ver seus bens penhorados para satisfação do débito. Compulsando os autos, verifica-se que há fortes indícios de que a executada é casada com o Sr. LUIZ CARLOS SOARES pelo regime da comunhão parcial de bens (ID origem 100590358) – documento de 2006. Por sua vez, a dívida remonta 2014 (ID origem 8376612), denotando-se que fora constituído na vigência do casamento. Essa premissa torna presumível que a vertente dívida tenha beneficiado a entidade familiar, a permitir que os bens do casal, ainda que em nome do outro cônjuge, também respondam pela execução, a priori, independentemente de este ter assumido diretamente a correspondente obrigação, ter feito parte da ação de conhecimento que constituiu o título ou ter sido citado no feito executivo. Nessas hipóteses, ao ser intimado da possível constrição, querendo livrar os seus bens particulares ou os de sua meação da penhora, caberá ao cônjuge alcançado opor-se à execução por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro, a depender da matéria que pretenda discutir (CPC, arts. 674, § 2o, I, e 843 c/c 914). Nessa linha de intelecção, ao comentar o art. 790, IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim disciplinam: “A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário. O cônjuge ou companheiro do executado tem legitimidade, em tese, para opor, alternativa ou cumulativamente, tanto embargos do devedor como embargos de terceiro, dependendo da situação jurídica que ostente. O cônjuge pode opor embargos do devedor: a) quando tiver sido citado como codevedor e coexecutado; b) quando for responsável secundário (CPC 790 IV); c) quando alegar que o aval dado pelo outro não o foi em benefício do casal; d) quando alegar a ilegitimidade da dívida. O cônjuge poderá opor embargos de terceiro: a) mesmo quando for parte na execução, se quiser livrar sua meação." (CPC 674 § 2.o I); b) quando não for parte na execução; c) quando for simplesmente intimado da penhora, nos termos do CPC/1973 655 § 2.o ” (in Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, P. 1.771). A propósito, vale lembrar que a meação da executada sobre possíveis bens comuns em nome do seu cônjuge responde diretamente pela execução (CC, art. 789). Na hipótese, discute-se a possibilidade de os bens da meação do cônjuge da executada e os particulares dele também responderem secundariamente pela dívida exequenda, vislumbrando-se, mesmo em caráter instrumental, o cabimento dessa medida na espécie. Com feito, em sede de análise superficial e rarefeita deste pretensão reformatória, vislumbro elementos materiais capazes de demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída em nome da agravada, ela já era casada com seu cônjuge, contra quem se requereu a penhora de bens, cabível a realização da constrição de bens em nome do seu marido, ou da busca de bens passíveis de sub-rogação, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar. Logo, verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Ademais, também na linha do que já decidiu o Tribunal da Cidadania, “Os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, na execução podem ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se à esposa a metade do preço alcançado” (REsp 200.251/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Corte Especial, DJ 29/4/02). Essa reserva de meação, contudo, somente quando restar satisfatoriamente demonstrado que o débito em execução excepcionalmente não aproveitou ao patrimônio familiar, ônus do devedor e de seu cônjuge. Não obstante todo esforço da exequente e do juízo singular para alcançar a satisfação da dívida exequenda, as medidas judiciais impostas não vêm surtindo o efeito esperado, sem olvidar que a devedora, conquanto regularmente intimada, remanesce inerte no feito. Dessa forma, sem uma assistência ainda maior do juízo, dificilmente o crédito logrará ser satisfeito, não podendo o Poder Judiciário ser conivente com a inadimplência verificada, notadamente, diante da possibilidade de satisfação do débito que se apresenta. Vale lembrar que a medida liminar em questão possui natureza cautelar, no sentido de resguardar uma possível sub-rogação futura de bem que pode responder pelo débito. Inclusive, há possibilidade de reversão da decisão sem prejuízos aos envolvidos. Por outro lado, caso se aguarde a intimação do cônjuge da executada para dizer a respeito do débito em comento, sabendo da possibilidade de seus bens também responderem pela execução, ele poderá adotar medidas no sentido de ocultar os eventuais bens existentes ou deles se desfazer como só ocorrer em inúmeros casos, o que recomenda a concessão da medida liminar em análise, sob pena de potencial risco ao resultado útil do processo. Entretanto, não há que se falar em eventual restrição de locomoção de veículo da referida parte que venha a ser penhorado, senão após o exaurimento da possível constrição. Ante o exposto, em caráter perfunctório, estando presentes os seus correspondentes pressupostos norteadores, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar, em caráter cautelar, a pesquisa de bens em nome do cônjuge da agravada, o Sr. LUIZ CARLOS SOARES, inscrito no CPF sob o no 351.858.216-04, nos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, em especial, SISBAJUD e RENAJUD, e caso encontrado, o imediato bloqueio e penhora do aquesto, adotando-se em seguida as medidas de praxe. Comunique-se ao Juízo a quo a respeito da presente decisão monocrática, para que adote as pertinentes medidas executivas decorrentes da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que remetam à perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada e seu cônjuge, na condição de terceiro interessado, por mandado encaminhado por meio de AR ao endereço constante da peça de ID 8376699 para, querendo, formularem contrarrazões ao presente agravo de instrumento no prazo legal (CPC, art. 1.019, I). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator